Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-60.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INOCORRENTE. DIVÓRCIO. PARTILHA DOS AQUESTOS. REGIME DE BENS DA COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE O CASAMENTO. COMUNICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UNIDADE IMOBILIÁRIA FINANCIADA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL REPRESENTADO PELA SOMA DAS PARCELAS PAGAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau.
2. A decisão que indefere a prova testemunhal não desafia a interposição do recurso de agravo de instrumento. O art. 1.009, §1o, do CPC prescreve que, as questões decididas pelo juiz em decisões irrecorríveis por meio de agravo, não são atingidas pela preclusão e podem ser alegadas na apelação. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
3. Todos os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial, devem ser partilhados, igualitariamente, independente de qual tenha sido a contribuição de cada cônjuge para a consecução do resultado patrimonial. Há presunção legal de que o aquesto é produto do esforço comum. Dessa forma, não representou cerceamento de defesa, o indeferimento de prova testemunhal que buscava demonstrar que um dos consortes não havia contribuído financeiramente para sua aquisição.
4. Considerando que a escrituração do imóvel ocorreu no curso do casamento, período em que, igualmente, foram quitadas diversas parcelas do financiamento para sua aquisição, a partilha deve compreender tão somente a soma dessas parcelas, porque representam o acréscimo ao patrimônio do casal.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.